Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL AOS PATRONOS DESTITUÍDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência.
2. Constatado que, em face da decisão agravada, fora interposto, pela empresa executada, representada pelo seu patrono, ora agravante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo no 0718554-38.2021.8.07.0000), cujo mérito já foi apreciado em acórdão transitado em julgado (28/09/2021), acerca da questão atinente aos honorários contratuais, bem como sucumbenciais, não mais se admite discussão quanto ao ponto, em razão da preclusão.
3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
4. Agravo interno conhecido e não provido.